Tribunal: STJ
Processo: 0080785-07.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941487 - RJ(2025/0182770-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
EMBARGANTE
: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADA
: MARIANA ZONENSCHEIN - RJ118924
EMBARGADO
: LUANNA LOURRANY PEREIRA PACHECO
ADVOGADA
: CRISTIANE FAGUNDES REZENDE DE ALMEIDA - RJ231850
EMBARGADO
: LIV LINHAS INTELIGENTES DE ATENCAO A VIDA S/A
ADVOGADA
: JULIANA DE ABREU TEIXEIRA - CE013463
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM – ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE.
Nos termos do artigo 1.022 do
, os embargos de
1.
CPC/2015
declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou
corrigir erro material.
Ausentes quaisquer dos vícios elencados no acórdão
1.1.
recorrido, que decidiu de modo claro e fundamentado, é
impositiva a rejeição aos aclaratórios.
Embargos de declaração rejeitados.
2.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56164890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:31:37
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 454d2b13-a206-4840-b96e-40c5034a320d

Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56164890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:31:37
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 454d2b13-a206-4840-b96e-40c5034a320d

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941487 - RJ(2025/0182770-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
EMBARGANTE
: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADA
: MARIANA ZONENSCHEIN - RJ118924
EMBARGADO
: LUANNA LOURRANY PEREIRA PACHECO
ADVOGADA
: CRISTIANE FAGUNDES REZENDE DE ALMEIDA - RJ231850
EMBARGADO
: LIV LINHAS INTELIGENTES DE ATENCAO A VIDA S/A
ADVOGADA
: JULIANA DE ABREU TEIXEIRA - CE013463
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM – ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE.
Nos termos do artigo 1.022 do
os embargos de
1.
CPC/2015,
declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou
corrigir erro material.
Ausentes quaisquer dos vícios elencados no acórdão
1.1.
recorrido, que decidiu de modo claro e fundamentado, é
impositiva a rejeição aos aclaratórios.
Embargos de declaração rejeitados.
2.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Cuida-se de embargos de declaração, opostos
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
por COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL, contra o acórdão de fls. 186-187, e-
STJ, que negou provimento ao agravo interno interposto pela parte ora insurgente.
Documento eletrônico VDA55826503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:31
Código de Controle do Documento: 1c841982-d34a-43be-a622-86bdc3ab228e

O aresto em questão está assim ementado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO RECLAO PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO NOBRE.
INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
Revela-se inviável a alegação de negativa de prestação jurisdicional sem que
1.
tenham sido opostos embargos de declaração na origem, a fim de possibilitar
que fossem sanadas as supostas omissões. Precedentes.
A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal
2.
de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o
requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 282/STF
Agravo interno desprovido.
3.

Daí os presentes embargos de declaração (fls. 200-204, e-STJ), nos quais a
parte embargante afirma, em suma, a existência de omissão e contradição, acerca dos
seguintes temas:
“
i) quanto à tese de que a própria negativa de prestação jurisdicional
constituía causa de pedir autônoma do recurso especial e à não apreciação do
”;
“
argumento atinente ao prequestionamento ficto ii) o acórdão embargado, ao mesmo
tempo em que reconhece que o TJRJ decidiu a questão com base na "legitimidade",
"; e
“
afirma que a matéria não foi objeto de ‘juízo de valor’
iii) a questão da legitimidade
recursal, por ser uma das condições da ação, constitui matéria de ordem pública,
cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão e
”.
não configurando sua análise em grau recursal indevida supressão de instância
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração.
Impugnação às fls. 209-232, e-STJ.
É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Os embargos de declaração não merecem
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
acolhimento, visto que a parte não demonstrou a existência de vício hábil a macular o
julgado, possuindo o recurso nítido caráter infringente.
Nos estreitos lindes do
do Código de Processo Civil, o recurso
1.
art. 1.022
de embargos de declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade,
afastar contradição ou sanar erro material encontrável em decisão ou acórdão, não
podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do julgado, como pretende
a parte ora embargante.
Nesse sentido, precedentes desta Corte:
Documento eletrônico VDA55826503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:31
Código de Controle do Documento: 1c841982-d34a-43be-a622-86bdc3ab228e

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO
E
ART. 1.022
INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil
que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão
recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter
se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489,
parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se
prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas,
. 2. No caso
com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso
dos autos não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo
CPC, pois o acórdão embargado apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão. [...] 4. Embargos de declaração
rejeitados. (EDcl no AgRg no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
AREsp 860.920/SP,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
[grifou-
02/06/2016,
07/06/2016)
se]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS SOB A ÉGIDE DO CPC/2015.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
VIOLAÇÃO
DO

DO

NÃO

ART.
1.022

CPC/2015.
OCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. NÃO CABIMENTO.
CORREÇÃO DE VÍCIO FORMAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 5/STJ.
[...] 2. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, no acórdão embargado,
não há nenhum dos vícios previstos no
do
3.
art. 1.022
CPC/2015.
Os
embargos de declaração não se prestam para provocar o reexame de
. 4. Primeiros embargos de declaração rejeitados.
matéria já apreciada
Segundos embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgRg no
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA
AREsp 799.126/RS,
TURMA, julgado em
DJe
[grifou-se]
02/06/2016,
09/06/2016)

Nas razões dos aclaratórios, a parte embargante aduz, em suma, que o
embargado incorreu em omissão e contradição, acerca dos seguintes temas:
decisum
i)
“quanto à tese de que a própria negativa de prestação jurisdicional constituía causa de
pedir autônoma do recurso especial e à não apreciação do argumento atinente ao
”;
“
prequestionamento ficto ii)
o acórdão embargado, ao mesmo tempo em que
reconhece que o TJRJ decidiu a questão com base na "legitimidade", afirma que a
"; e
“
matéria não foi objeto de ‘juízo de valor’
iii) a questão da legitimidade recursal, por
ser uma das condições da ação, constitui matéria de ordem pública, cognoscível a
qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão e não configurando
”.
sua análise em grau recursal indevida supressão de instância
Trata-se,
, de mera inconformidade com a solução adotada - o que
todavia
não dá ensejo à abertura da via dos aclaratórios.
Efetivamente, não se verifica omissão ou contradição no decisum
embargado, eis que a parte embargante pretende apenas a revisão do acórdão
recorrido, que negou provimento ao agravo interno.
Primeiramente, se entendeu correta a decisão que afastou à apontada
violação, nas razões do recurso especial, aos artigos 489, § 1o, e 1.022 do CPC, eis
que
, a
não foram opostos embargos de declaração na origem pela parte interessada
Documento eletrônico VDA55826503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:31
Código de Controle do Documento: 1c841982-d34a-43be-a622-86bdc3ab228e

fim de possibilitar que fossem sanadas as supostas omissões, o que inviabiliza a
pretensão recursal. Segundo a jurisprudência iterativa desta Corte Superior, para que
possa ser reconhecida a negativa de prestação jurisdicional, é necessário, dentre
outros requisitos, que tenham sido opostos os aclaratórios na origem - de forma
esgotar a instância, possibilitando que fossem sanados os vícios pela Corte de origem.
Sobre o ponto, ressaltou-se, ainda, que não se verifica ofensa ao artigo 489
do CPC quando o Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões
essenciais ao deslinde do feito, bem como que não se deve confundir decisão contrária
aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
Em seguida, com relação à aplicação do óbice da
a
Súmula 282/STF,
decisão embargada entendeu que devia ser mantida a decisão que negou provimento
ao recurso especial, uma vez que a questão jurídica relativa aos artigos 114, 119, 124,
e 300 do CPC, não teve o competente juízo de valor aferido, nem interpretada ou a sua
aplicabilidade afastada ao caso concreto pelo Tribunal de origem, restando ausente o
requisito legal do prequestionamento. No caso em tela, como afirmado, o Tribunal a quo
não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto na origem pela parte ora
recorrente, sob o fundamento essencial de que, “ausente um dos requisitos intrínsecos
para admissibilidade do recurso, qual seja, a legitimidade, impõe-se o seu não
”. Portanto, não houve análise de matéria de mérito pela Corte
.
conhecimento
a quo
Por fim, convém ressaltar que, de acordo com jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça, “o prequestionamento é requisito indispensável para o
conhecimento de recurso especial,
. A
inclusive em matérias de ordem pública
ausência de debate sobre os dispositivos legais apontados como violados inviabiliza o
” (
relator
conhecimento da matéria na instância extraordinária
REsp n. 2.077.028/SP,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
).
16/12/2025,
19/12/2025.
Nesse mesmo sentido:
, relator Ministro Ricardo Villas
REsp n. 2.191.724/SP
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
e
15/12/2025,
18/12/2025;
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado
REsp n. 1.582.941/SP
em
DJEN de
10/11/2025,
18/11/2025.
Pretende, portanto, a parte embargante a superação dos óbices aplicados,
pretensão inviável em sede de embargos de declaração.
Ademais, consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos das partes quando já tenha encontrado
motivação suficiente para dirimir o litígio, como no caso sub judice. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1.022
constituem recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo ser acolhidos quando a
parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. A questão
relativa à alegação de existência de omissão no acórdão estadual foi apreciada
por esta Turma julgadora. 3. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar
sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles
Documento eletrônico VDA55826503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:31
Código de Controle do Documento: 1c841982-d34a-43be-a622-86bdc3ab228e

que entender necessários para a sua decisão, de acordo com seu livre e
fundamentado convencimento, não caracterizando omissão ou ofensa à
legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte
.
Precedentes.
4.
Embargos
de
declaração
rejeitados.
(EDcl
no
rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.015.401/RS,
DJe
[grifou-se]
13/3/2023,
15/3/2023)

Deste modo, não se vislumbram quaisquer das máculas do artigo 1.022 do
CPC na decisão hostilizada, cuidando-se o presente reclamo de mera irresignação da
parte quanto à solução adotada, o que resta vedado na estreita via recursal sob foco.
Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de aplicar a multa
2.
prevista no
§ 2o, do CPC, pois, tratando-se de primeiros embargos de
art. 1.026,
declaração sem caráter manifestamente protelatório, não se evidenciam os
pressupostos de sua incidência neste momento. Fica a parte advertida de que a
reiteração de embargos com intuito de rediscussão do julgado poderá caracterizar o
referido caráter protelatório, ensejando a aplicação da multa.
Do exposto, rejeitam-se os presentes embargos de declaração.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55826503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:31
Código de Controle do Documento: 1c841982-d34a-43be-a622-86bdc3ab228e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.941.487 / RJ
Número Registro: 2025/0182770-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00807850720248190000
08136815820248190066
202524502893
807850720248190000
8136815820248190066
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADA
: MARIANA ZONENSCHEIN - RJ118924
AGRAVADO
: LUANNA LOURRANY PEREIRA PACHECO
ADVOGADA
: CRISTIANE FAGUNDES REZENDE DE ALMEIDA - RJ231850
AGRAVADO
: LIV LINHAS INTELIGENTES DE ATENCAO A VIDA S/A
ADVOGADA
: JULIANA DE ABREU TEIXEIRA - CE013463
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADA
: MARIANA ZONENSCHEIN - RJ118924
EMBARGADO : LUANNA LOURRANY PEREIRA PACHECO
ADVOGADA
: CRISTIANE FAGUNDES REZENDE DE ALMEIDA - RJ231850
EMBARGADO : LIV LINHAS INTELIGENTES DE ATENCAO A VIDA S/A
ADVOGADA
: JULIANA DE ABREU TEIXEIRA - CE013463
Documento eletrônico VDA56088017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:54:54
Código de Controle do Documento: 91cac6ae-c358-4b86-ba93-a60f9c2cda6a

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:54:54
Código de Controle do Documento: 91cac6ae-c358-4b86-ba93-a60f9c2cda6a